Tribunal: STF
Processo: ARE 823115
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de fundamentação. Não ocorrência. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Acumulação de cargos. Compatibilidade de horários. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.